Tribunal: TJSP
Processo: 1038467-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Concurso Público – Polícia Militar – Candidata reprovada na fase de investigação social – Pesquisa social que revelou que a candidata está inadimplente com seus compromissos financeiros cujo montante alcança aproximadamente R$ 88.000,00, além de ter omitido no formulário emprego anterior e que já havia sido tratada em razão de moléstia prolongada –

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Concurso Público – Polícia Militar – Candidata reprovada na fase de investigação social – Pesquisa social que revelou que a candidata está inadimplente com seus compromissos financeiros cujo montante alcança aproximadamente R$ 88.000,00, além de ter omitido no formulário emprego anterior e que já havia sido tratada em razão de moléstia prolongada – Hipóteses que implicam na reprovação do candidato (Capítulo XII, itens 6.31 e 6.32 do edital) – Extirpação do certame – Retidão do ato administrativo – Sentença reformada.

Dá-se provimento ao recurso do Estado, prejudicado o recurso da autora.